Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-54.2019.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-54.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.612.121/0001-08 (APELANTE), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
JULGADA IMPROCEDENTE –

FALHA NA
INSTALAÇÃO
DE SERVIÇO
DE CONEXÃO À INTERNET E DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
–
NÃO DEMONSTRA
ÇÃO

–

SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o
autor alega falha
na
instalação
de serviço de conexão à internet e de comunicação multimídia e não t
raz provas
mínimas do fato constitutivo do seu direito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/ Pedido de Indenização por Perdas e Danos julgada improcedente, com
a
condenação da autora ao pagamento das custas e
dos
honorários
advocatícios fixados em
10%
d
o valor atualizado da causa.

A
apelante
alega
que
“
em 15/09/2017, contratou da apelada o serviço denominado “
Metrolan
”, que se trata de serviço transporte de banda (contratou um link) do PTT (Ponto de Troca de Tráfego) de Santana do Parnaíba/SP, ponto de troca de tráfego mais próximo, até Olímpia/SP, onde possui uma filial, na velocidade de 1Gbps, por 36 meses
”
.

Aduz

“
que em nenhuma parte do contrato havia informação clara e expressa da necessidade de contratação de serviço auxiliar para o funcionamento (serviço de
cross

connect
), o que evidencia a ofensa ao direito a informação e boa-fé contratual
”
.

Afirma

a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
nestes
autos
, uma vez que é
classificada como P
restadora de
Pequeno P
orte,
situação em que se adota
a Teoria Finalista M
itigada
.

Diz
que
o C
ontrato
tem de
ser interpretado
de forma
mais favorável ao consumidor
, e que “
todos os procedimentos perante o registro.br foram tomadas e que a apelante estava totalmente habilitada junto ao ix.br no ato da contratação/entrega do serviço, o que demonstra que caso a informação sobre a necessidade de contratação de serviço auxiliar, neste caso o “’
cross

connect
’ constasse em contrato a contratação teria ocorrido, ou seja, a apelada descumpriu seu dever de informar claramente, devendo a sentença reformada
”
.

Busca a
rescisão
da avença
e a consequente
cominação
de multa rescisória em 30% da soma de todas as mensalidades
convencionadas
.

Sustenta que
faz jus à indenização por
perdas e danos porque foi
obrigada a pagar a
primeira parcela
,
de R$5.870,97, sem jamais ter dado aceite
à
entrega do serviço e muito menos
dele
usufruído.

A
crescenta que, ademais, contratou
o sistema

Cross
C
on
n
ect

(conexão cruzada)
da

empresa
Equinix
SP3
,

com vigência de
36 meses
, por
R$26.521,29.

Contrarrazões no ID
. 213091470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/ Pedido de Indenização por Perdas e Danos julgada improcedente, com
a
condenação da autora ao pagamento das custas e
dos
honorários
advocatícios fixados em
10%
d
o valor atualizado da causa.

Em
31-10-2017
as partes firmaram C
ontrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)/ Condições Gerais de Prestações de Serviços (Dados) -
Metrolan
, com PTT (Ponto de Troca de Tráfego) de Santana do Parnaíba/SP até Olímpia/SP, na velocidade de 1 Gbps,
com vigência de
36 meses
,

por R$
14.000,00
mensais
.

Segundo descrito
na avença, “
o serviço METROLAN (“Serviço ou METROLAN”) é uma solução de telecomunicações, composta por circuitos dedicados de Comunicação de Dados. Permite o tráfego de qualquer protocolo de comunicação (transparente a protocolos), destinada à interligação de dois ou mais pontos, conectando equipamentos com a finalidade de transmissão bidirecional de tráfego de dados
”
.

A
autora
alega que o sistema foi instalado, mas não funcionou
,
o que
teria comunicado à
ré,
porém não obteve resposta
.

Argui que só depois de várias
tentativas
um funcionário do departamento de engenharia da
empresa apelada a informou
que
seria preciso
contratar um serviço assessório
denominado
Cross Con
n
ect
,
fornecido pela
Equinix

por
R$2.908,00.

Diante disso,
propôs a A
ção
sob o argumento de
má prestação d
o
serviço
porque nem sequer conseguiu utilizá-lo e mesmo assim houve a cobrança,
e também

pela falta de informação.

Mesmo que se adote a Teoria Finalista mitigada, cumpre registrar
as seguintes cláusulas firmadas
na avença
:

Como visto, n
elas
a apelada estabelece as diretrizes
para a
instalação e funcionamento do
sistema
.

Consta da proposta de contratação que é responsabilidade do cliente
(...)

“
t
oda e qualquer Infraestrutura interna às suas unidades relacionadas com a solução ora apresentada, tais como rede interna, dutos e tubulações, obras civis, tomadas e energia, climatização, etc.; Adequações em rede locais, acesso à internet, equipamentos (Firewall, detecção de intrusos etc.) e recursos e políticas de segurança lógica, configurações em equipamentos de sua propriedade, custos de interconexão de data center (Ex. Golden Jumper) de terceiros e outros não explicitamente citados nesta proposta; A interligação entre o equipamento de transmissão da Vivo e o equipamento do cliente deverá ser providenciada pelo mesmo
”.

(ID
. 213097004)
.

Por conseguinte, não houve
falha na prestação do serviço
, já que
a empresa contratante foi informada
de que deveria
providenciar o
‘Registro.BR’
e os
e
quipamentos de sua própria rede
,
ou
adquirir a tecnologia
de interconexão de data center.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - RESILIÇÃO UNILATERAL - CLÁUSULA PENAL - INADIMPLEMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA - CONSUMIDOR CORPORATIVO - LIVRE NEGOCIAÇÃO DE PRAZO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - Aduzindo a autora que as dificuldades técnicas de acesso e uso dos "links dedicados" de conexão à internet decorrem da atuação do contratado, cabe a ela a prova da alegação, conforme artigo 373, I, do CPC, sem a qual há que julgar improcedente o pleito rescisório, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito - O prazo de fidelização em contrato de serviço de telecomunicações é de livre negociação, nos casos em que o contratante for consumidor corporativo, por previsão do art. 59, da Resolução n. 632/2014, da ANATEL
”
.

(TJ
MG
,
AC 10000205649379001
, relator

Des.
Fernando Lins,
j
ulgamento
em
24
-2-
2021, 20ª
Câmara Cível
,
p
ublicação
em
25
-
2
-
2021)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa

(
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024